Tribunal: TJES
Processo: 5003166-11.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003166-11.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO: CICERO EDVALDO PINHEIRO AMARAL

RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003166-11.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO:
CICERO EDVALDO PINHEIRO AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DECORRENTE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 3º, §2º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
10029557
. Contrarrazões
não apresentadas

pela parte contrária
.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10029557), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei
nº.
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10029546), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
DECLARO

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
por falta de interesse-adequação na eleição da via processual em tela, o que faço nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o disposto no art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995”.

Trata-se de ação
de
execução de título extrajudicial
, ajuizada por
EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
CÍCERO EDVALDO PINHEIRO AMARAL
, visando ao recebimento de valores estipulados em cláusula penal contratual, decorrente de revogação unilateral do mandato advocatício. Requereu-se, também, o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Aduz
o

autor
/
recor
rente
, em síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o recorrido, prevendo expressamente cláusula penal em caso de rompimento unilateral. Alega que, diante da revogação imotivada do mandato, faz jus à penalidade pactuada.

Em
r. Sentença,
o juízo primevo entendeu pela
extinção do processo sem resolução do mérito
,
sob o fundamento de que a verba executada possui natureza alimentar, o que atrai a vedação prevista no art. 3º, §2º, da referida Lei, tornando incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

Inconformad
o, o
r
ecorrente

afirma que a verba executada não se confunde com
os
honorários advocatícios propriamente ditos, tratando-se de cláusula penal autônoma, com natureza indenizatória. Sustenta que, por não se tratar de verba alimentar nos moldes da Lei nº 5.478/68, a competência do Juizado Especial deve ser mantida.

Pois bem.

A questão discutida é se o Juizado Especial Cível pode julgar uma ação de execução baseada em cláusula penal prevista em contrato de honorários advocatícios, cobrada após o cliente ter revogado unilateralmente o mandato do advogado.

Em que pesem os argumentos recursais, é certo que a cláusula penal estipulada no contrato é, por sua essência,
acessória à obrigação principal.
Sobre o assunto, lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

A cláusula penal é um pacto acessório, pelo qual as partes de determinado negócio jurídico fixam, previamente, a indenização devida em caso de descumprimento culposo da obrigação principal, de alguma cláusula do contrato ou em caso de mora.
Em outras palavras, a cláusula penal, também denominada pena convencional, tem a precípua função de pré-liquidar danos, em caráter antecipado, para o caso de inadimplemento culposo, absoluto ou relativo, da obrigação. Basicamente, podemos atribuir duas finalidades essenciais à cláusula penal: a função de pré-liquidação de danos e a função intimidadória.

(
Manual de Direito Civil. Volume único. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 374
).

Assim, a prestação dos serviços advocatícios guarda relação direta com o crédito de honorários.
Nesse cenário, mantém-se a natureza alimentar da verba, ainda que se trate de penalidade contratual decorrente da rescisão antecipada,
motivo pelo qual coaduno com o entendimento exarado pelo juízo primevo.

T
ratando-se de verba
de natureza alimentar
, é utilizada a regra de exclusão de competência do Juizado Especial, conforme disposto no art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95, motivo pelo qual a Justiça Comum é competente para tramitação do
presente
feito.

Entretanto, é relevante destacar entendimento da jurisprudência pátria atual
sobre o tema
, principalmente do STJ, no que tange à cobrança de cláusula penal em caso de revogação unilateral do contrato de honorários
pelo cliente,
sendo essa indevida,

in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ. 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).6.
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.882.117 - MS (2020/0161159-8), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 27/10/2020).
(grifos nossos)

No presente caso,
o critério legal de exclusão da competência do Juizado Especial se dá em razão da natureza da causa (alimentar, fiscal, falimentar etc.), e não em razão da complexidade da demanda ou da forma de cobrança.
Assim, ainda que o caso não envolva perícia ou questões jurídicas complexas, a natureza alimentar da verba é suficiente para atrair a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que justifique o afastamento desse entendimento consolidado,
devendo
os valores almejados, principalmente os honorários proporcionais ao serviço prestado,
serem discutidos na Justiça Comum,
conforme entendimento consolidado do c. STJ
.

Por esses motivos, voto pela manutenção
integral

da r. Sentença
objurgada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Dispenso o recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios
,
visto que não houve atuação de advogado da parte contrária, sendo essa revel, bem como
sendo irrisório eventual valor de custas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado: 5003166-11.2023.8.08.0014

VOTO DE DIVERGÊNCIA

E. Pares:

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, que versa sobre a execução de honorários advocatícios contratuais, proposta por
EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
CICERO EDVALDO PINHEIRO AMARAL
.

O Juízo
a quo
, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento, em síntese, que a verba pleiteada possui natureza alimentar, o que atrai a vedação prevista no art. 3º, §2º, da referida Lei, tornando incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB
– conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo-se incólume a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizado por profissional liberal contra seu cliente (Súmula nº 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais, por se tratar de vínculo contratual de natureza eminentemente civil (art. 653 do Código Civil) e não de “relação de trabalho” (art. 114, I da CF/1988).

Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários por profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial (AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Não obstante o disposto no supracitado artigo, mister destacar que o Legislador ao usar a expressão “causas” tratou da matéria e não do procedimento, isto é, não fez diferenciação entre o processo de conhecimento, não havendo óbice, portanto, na tramitação do feito executivo perante a Justiça Especializada, criada para reduzir o volume de processos das Varas Comuns, além de tornar o feito mais célere e econômico, além de facilitar o acesso à Justiça.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE provimento
, para afastar a preliminar de incompetência do JEC e, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedente os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento da importância de
R$4.016,99 (quatro mil, dezesseis reais e noventa e nove centavos)
, atualizados monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais de mora a partir do trânsito em julgado do
decisum
.

Sem condenação custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.